Tribunal: STF
Processo: ARE 1393970
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – CORREÇÃO MONETÁRIA – COISA JULGADA – Pretensão de que a correção monetária seja calculada em conformidade como título judicial, ou seja, pela Lei nº 11.960/09, ao argumento de que houve trânsito em julgado – Inadmissibilidade – Matéria de ordem pública – Aplicação imediata – Inteligência do decidido pelo STF nos embargos declaratórios do Tema nº 810 – Aplicação do item 4 do Tema nº 905 do STJ – Decisão que determinou a aplicação do IPCA-E para correção monetária em conformidade com a jurisprudência das Cortes Superiores – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido."



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 100, §§ 1º, 3º, 5º e 12, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 7):



    “O v. Acórdão determinou a correção do débito da Fazenda por critério diverso do que ficou decidido na fase de conhecimento, onde se determinou que a atualização e os juros de mora se darão em conformidade com a Lei Federal 11.960, de 29 de junho de 2009. 



    Com efeito, tal decisão viola o postulado da coisa julgada, pois a atualização do crédito a ser requisitado deve obedecer ao estabelecido no título executivo transitado em julgado, sob pena de ofender literal e frontalmente ao disposto nos arts. 5º, inc. XXXVI, e 100, §§ 1º, 3º e 5º, da Constituição da República.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 3, p. 4-6):



    “Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de, em cumprimento de sentença de título judicial, afastar-se a aplicação da Lei 11.960/09 para a correção monetária, em razão do fixado pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral, que reconheceu ser inconstitucional a aplicação da norma a disciplina da correção monetária. 



    No caso, a decisão atacada afastou a aplicação da Lei nº 11.960/09 para a disciplina da correção monetária, em razão de constar, no título executivo, que “deverão ser aplicados os critérios da Lei n. 11.960/09, até a declaração do alcance dos efeitos da inconstitucionalidade pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (fls. 240 e ss. e 988 dos autos principais).



    (...)



    A decisão deve ser mantida. 



    Após análise detalhada do caso e do ordenamento jurídico, bem como da jurisprudência das Cortes Superiores, a conclusão é a aplicação imediata do quanto decidido pelo STF no Tema 810 a respeito de juros de mora e correção monetária. 



    Primeiramente, ressalta-se que as matérias atinentes à correção monetária e juros de mora são de ordem pública, de aplicação imediata e não sujeitas à preclusão, o que é incontroverso e totalmente pacífico na jurisprudência do STF, STJ e desta Corte.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no que tange aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 03.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos: 



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). 



    Ao estabelecer a Taxa Referencial TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. 



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente